Tribunal: STF
Processo: HC 265661
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NAQUELE TRIBUNAL. SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE DETERMINAR QUE O STJ PROCEDA AO JULGAMENTO DO RECURSO ESPELCIAL. INVIABILILDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Habeas corpus impetrado com a finalidade de obter a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (Lei n. 11.343/2006), com a consequente fixação do regime inicial aberto. Subsidiariamente, requer-se que o Superior Tribunal de Justiça seja determinado a julgar o mérito do recurso especial ali interposto.

    II. Questão em discussão

    2. Examina-se a viabilidade dos pedidos formulados pela defesa neste habeas corpus.

    III. Razões de decidir

    3. A ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

    4. Quando ao pedido subsidiário para que se determine ao Superior Tribunal de Justiça que proceda ao julgamento do mérito do agravo em recurso especial, analisando as teses de nulidade suscitadas, deve incidir a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões relacionadas aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.

    5. Para além disso, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui poder-dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que dispõem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.